Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a atipicidade material da conduta, em atenção ao Princípio da Insignificância; (ii) a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa.
III. Razões de decidir:
3. A condenação é medida de rigor quando comprovado nos autos a materialidade de autoria delitiva e, ainda, quando afastadas a aplicação do princípio da insignificância e a tese de configuração de crime impossível.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
5. Na hipótese dos autos, nota-se que os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela não se mostram presentes, porquanto, além de o furto ter sido praticado na forma qualificada – o que indubitavelmente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta –, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva, tendo em vista que o prejuízo suportado pela vítima foi superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), quando as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu praticou o delito em concurso com outra pessoa, havendo liame subjetivo, unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão nítida de tarefas, a fim de garantirem o sucesso da empreitada criminosa, tanto que subtraíram os bens e se evadiram do local.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.